Tribunal: TJSP
Processo: 1002409-46.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ - AÇÃO REGRESSIVA - NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS QUE, EM TESE, FORAM SUPORTADOS PELO SEGURADO DA AUTORA, E A

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, ESTA DECORRENTE DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE OSCILAÇÕES NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ - AÇÃO REGRESSIVA - NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS QUE, EM TESE, FORAM SUPORTADOS PELO SEGURADO DA AUTORA, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR PELA COMPANHIA DEMANDADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – NECESSÁRIA REFORMA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002409-46.2019.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002409-46.2019.8.26.0363 -Voto no
2
VOTO No: 42245
APEL.No: 1002409-46.2019.8.26.0363
COMARCA: MOGI MIRIM 1a VARA CÍVEL
APTE. : ELEKTRO REDES S/A
APDO. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
JUIZ : EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO,
ESTA
DECORRENTE DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE
SEGURO POR DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE
OSCILAÇÕES NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA MANTIDA
PELA RÉ - AÇÃO REGRESSIVA - NÃO COMPROVAÇÃO DO
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS QUE, EM
TESE, FORAM SUPORTADOS PELO SEGURADO DA
AUTORA, E A SUPOSTA OCORRÊNCIA DA OSCILAÇÃO DA
REDE ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RECORRENTE
CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR
PELA COMPANHIA DEMANDADA RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
QUE
NÃO
DISPENSA
A
EFETIVA
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL
PRECEDENTES
NESSE SENTIDO NECESSÁRIA REFORMA RECURSO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 433/437, pela qual foi julgada procedente Ação
Regressiva de Ressarcimento, esta proposta por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S/A contra ELEKTRO REDES S/A, momento em que o Juízo acolheu a
pretensão inicialmente deduzida, assim condenando a ocupante do polo passivo da relação
ao pagamento de R$ 3.3770,00, para no mais arcar ainda com o pagamento dos valores
decorrentes da sucumbência, suportando também os Honorários Advocatícios devidos,
estes por sua vez fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela recorre
a ocupante do polo passivo, conforme dão conta suas razões que vêm juntadas a fls.
441/454, sustentando que não se mostraram presentes os requisitos necessários para
aplicação do CDC, uma vez que a recorrida não se enquadra no conceito legal de
consumidora. No mais, pediu pela improcedência do pedido inicial, pois segundo sustenta,
inexiste de sua parte qualquer dever de indenizar, o que se atinge diante da inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002409-46.2019.8.26.0363 -Voto no
3
prova da real demonstração da presença de nexo de causalidade entre os danos cuja
recomposição é cobrada, e o quanto de fato ocorreu, realidade esta que se diz demonstrada
através dos laudos técnicos unilaterais que acompanham o pedido, conforme juntados a
fls., motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, com a consequente
reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, de sorte a que venha a ser julgada
totalmente improcedente a demanda como colocada em desate ao longo do desenrolar do
feito.
Recebido o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 461/494), momento em que a recorrida buscou a plena manutenção do
entendimento adotado pela R. Sentença a seu ver indevidamente hostilizada, subindo então
o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já bastante
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado deve ser merecedor de pleno acolhimento
por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da prolação da
R. Sentença hostilizada, não se mostraram plenamente adequados a realidade como vem
estampada no conjunto dos autos.
Analisando primeiramente aspecto relativo a aplicação do teor do
Código de Defesa do Consumidor na solução da pendência em desate, ou seja, aplicação do
contido na Lei 8.078/90 ao caso em discussão, é de se dizer que, embora à recorrida não se
possa atribuir o título de consumidora, se mostra perfeitamente aplicável a legislação
consumerista ao caso em testilha, uma vez que a seguradora ocupante do polo ativo se sub-
rogou, ainda que em tese, em todos os direitos de seus segurados, o que se constitui em
fato que se mostra suficiente a autorizá-la a buscar indenização pelos valores
eventualmente pagos, o que se deu por força de ter honrado, ao menos ao que conste, o
contrato de seguro que a vinculava àqueles atrelados a seus planos de seguro.
Delimitada e reconhecida a aplicação do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002409-46.2019.8.26.0363 -Voto no
4
consumidor ao caso em concreto, agora se mostra permitido passar a análise da questão de
fundo propriamente dita, assim partindo para o efetivo exame do recurso em si
considerado, sendo que nesse tocante se mostra de efetivo rigor firmar entendimento no
sentido de que comporta acolhida a pretensão recursal deduzida pela ocupante do polo
passivo da relação, esta apresentada no sentido de ter por afastada a condenação que lhe foi
imposta, uma vez que a autora deixou de apresentar elementos que bem demonstrassem a
presença de nexo causal entre os danos apontados em sua peça primeira, e os atos em tese
praticados pela ré, ao menos enquanto concessionária de serviços públicos, haja vista que
os documentos juntados a fls. 34/53, em verdade se tratam de documentos unilateralmente
produzidos por prestadores de serviços contratados pela própria seguradora demandante,
e/ou por seus segurados, e que foram obtidos sem qualquer participação da recorrente, o
que leva a concluir que nada de concreto foi trazido no sentido de dar conta da existência
de nexo de causalidade entre os danos apontados e o fornecimento de energia elétrica
praticado pela recorrente, sendo importante anotar também que se mostra indevida a
inversão dos ônus da prova no caso em análise, uma vez que competem a demandante os
ônus da prova acerca da existência, tanto dos danos, quanto do nexo de causalidade que se
tem por ausente, fato que não dá o devido respaldo a sua pretendida sub-rogação, ainda que
enquanto demandante, isto em relação aos pretensos direitos de seu segurado, daí o porque
de se concluir que se mostra de rigor o acolhimento do Apelo como intentado pela
concessionária de energia elétrica demandada, de sorte a afastar a condenação
equivocadamente imposta pelo Juízo quando do sentenciamento do feito.
De sorte a confirmar os aspectos até aqui tratados, cabe registrar V.
Decisão outrora emanada da 32a Câmara de Direito Privado da E. Corte, o que se deu por
conta do julgamento do Recurso de Apelação no 1039792-34.2016.8.26.0114, dentre tantos
outros semelhantes já movimentados, nos moldes em que levado a cabo aos 08 dias de
junho de 2017, por magistral Voto da lavra do Desembargador Luis Fernando Nishi, que
assim dispôs acerca da matéria:
“APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002409-46.2019.8.26.0363 -Voto no
5
PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA
-
Embora
a
responsabilidade
da
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva,
deve existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima
e o ato ilícito do agente - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO -
Apesar de sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações
no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos
autos apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria
autora, sem o crivo do contraditório Ausente, ainda, prova do pagamento efetuado
pela seguradora, o que impossibilita aferir o direito de regresso que busca satisfazer -
Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão
da suposta oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova
pericial diante da substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas
danificadas - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu
direito - Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 - Precedentes deste E. TJSP -
SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO
PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.”
Diante de tais elementos, e porque não comprovada a presença de
falha na prestação do serviço por parte da ré, ora recorrente, ainda que de forma superficial,
de rigor o acolhimento do inconformismo recursal como apresentado, para assim se afastar
a pretensão inicialmente deduzida, uma vez que não contam os autos com elementos que
possibilitem reconhecer a obrigação da concessionária de energia elétrica em indenizar
regressivamente a autora, fato que naturalmente implica na improcedência da demanda, e
por força de consequência, na inversão da sucumbência, culminando assim com imposição
a seguradora demandante de condenação ao pagamento de custas e despesas processuais,
como também no que toca a arcar com Honorários Advocatícios, estes que se mantém em
percentual equivalente a 15% do valor da causa, o que se dá em atenção aos termos do
quanto vem disposto pelo art. 85, e §§s do CPC em regência.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso, nos exatos
termos do Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002409-46.2019.8.26.0363 -Voto no
6
Simões de Vergueiro
Relator